Tribunal: TJES
Processo: 5006373-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-26.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CHARLESTON MARTINS LOUREIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006373-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CHARLESTON MARTINS LOUREIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO E
M
EXECUÇÃO
PE
NAL. DECISÃO QUE
NEGOU
A
EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA AO

REEDUCANDO.
EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE.
NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, pela previsão contida nos art. 97, § 1º, do Código Penal e 175, II, da Lei de Execução Penal, somente com base em parecer médico (exame de cessação da periculosidade) poderá o magistrado decidir sobre a extinção da medida de segurança.
2.
A medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade (Precedentes STJ).
3.

In casu
, o laudo psiquiátrico atestou a necessidade do tratamento contínuo, demonstrando a persistência da periculosidade, não havendo, portanto, que se falar em extinção da medida de segurança.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006373-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CHARLESTON MARTINS LOUREIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CHARLESTON MARTINS LOUREIRO,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança, na modalidade de tratamento ambulatorial, que lhe foi imposta nos autos da ação penal n.º 0000286-83.2018.8.08.0022.

Na forma das razões, a defesa requer a extinção da execução pelo integral cumprimento da medida de segurança, independentemente da realização de exame de periculosidade, alegando, em síntese, que foi cumprido período superior ao máximo da pena em abstrato estabelecida para o tipo penal eleito na denúncia.

Revendo os autos, observa-se que o agravante foi absolvido, da prática do fato típico e ilícito previsto no art. 129, §9º do CP, no âmbito doméstico, sendo-lhe aplicada a medida de segurança consistente em internação, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

Importante salientar que Charleston resgatou o prazo mínimo da medida imposta, foi desinternado, incluído em residência terapêutica e cumpre regularmente o tratamento ambulatorial. No entanto, o último laudo psiquiátrico atestou a não cessação da periculosidade, relatando que o agravante possui doença mental crônica do tipo esquizofrenia paranóide (F.20.0 pela CID 10),
“devendo permanecer em tratamento em regime ambulatorial de hospital dia no CAPS e supervisionado e acolhido pela residência terapêutica. Orientamos que o paciente deve permanecer em tratamento psiquiátrico contínuo e supervisionado, sendo isso, mais um fator a contribuir para a manutenção da estabilização do quadro do mesmo.”

O art. 97, §1º, do Código Penal é expresso ao estabelecer que a medida de segurança de internação será por prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade.

No caso dos autos, como visto acima, o último laudo psiquiátrico indicou a necessidade do tratamento contínuo, demonstrando a persistência da sua periculosidade.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que pela previsão contida na legislação, somente com base em parecer médico (exame de cessação da periculosidade), poderá o magistrado decidir sobre a extinção da medida de segurança.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgado:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENCIADO SUBMETIDO À MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. PERICULOSIDADE NÃO AFASTADA MEDIANTE LAUDO. SÚMULA N. 527 DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial deve se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos. III - Trata-se de previsão legal que deve ser interpretada em conformidade com a redação da Súmula n. 527 deste Superior Tribunal de Justiça, verbis: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado". IV - Na hipótese, verifica-se que o eg. Tribunal a quo, porque não afastada a periculosidade do paciente mediante laudo, manteve o tratamento ambulatorial em decisão fundamentada e pelo prazo legal.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 649.659/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 9/4/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INTERNAÇÃO. TEMPO DE DURAÇÃO. TEMPO MUITO SUPERIOR À PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME COMETIDO PELO EXECUÇÃO, QUAL SEJA, DE AMEAÇA. ILEGALIDADE, NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO INDETERMINADO. AGRESSIVIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO RECENTE. PRAZO MÁXIMO DE 30 ANOS, CONFORME JULGADOS DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do atual posicionamento desta Corte, o art. 97, § 1.º, do Código Penal, deve ser interpretado em consonância com os princípios da isonomia e da razoabilidade. Assim, o tempo de cumprimento da medida de segurança, na modalidade internação ou tratamento ambulatorial, deve ser limitado à pena máxima abstratamente cominada ao delito perpetrado ou ao limite de 30 (trinta) anos estabelecido no art. 75 do Código Penal, caso o máximo da pena cominada seja superior a este período.
[...] (REsp n. 964.247/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/3/2012, DJe de 23/3/2012.) 2- [...]. II-
Esta Corte, todavia, já firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, trinta anos.
Precedente. [...] (HC 98360, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 04-08-2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-06 PP-01095) 3- No caso, conforme laudo médico oficial pericial, efetuado em data recente, 29/09/2023, constou que o internado tem histórico de internações frequentes e que embora a genitora seja responsável pelo agravante e o visite frequentemente, ela mesma alegou não ter condições e estrutura emocional para conviver com o mesmo, devido ao quadro de agressividade. Registre-se, no ponto, que o agravante é portador de esquizofrenia e a ameaça de morte por ele praticada foi contra a própria mãe, a qual já foi por ele agredida por diversas ocasiões. Além disso, conforme a própria defesa relatou, a última vez que o apenado foi internado se deu em 15/12/2018, estando, portanto longe do prazo máximo estipulado pelo STF. (...) (AgRg no HC n. 902.499/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Assim, por não restar comprovada a ausência de periculosidade do agravante, a manutenção da medida de segurança se impõe necessária neste momento.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar em seu judicioso parecer que
“
embora o agravante tenha cumprido o prazo estabelecido para a medida de segurança, tal situação não enseja automaticamente a extinção da medida, diante da existência de laudo psiquiátrico atual, concluindo pela necessidade de manutenção do tratamento ambulatorial, de forma contínua e supervisionada, face a não cessação da condição de periculosidade”.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.